Tribunal: TJDFT
Processo: 0718707-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do CEJUSC-BSB
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718707-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON GUSTAVO TEIXEIRA PINTO, RAFAEL SIMOES TEIXEIRA AGRAVADO: JOAO BATISTA TEIXEIRA PINTO, NEUZA MARIA MACEDO DE FREITAS PINTO DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que questão constante do processo se envolve a cumprimento de sentença de valores devidos pelos executados, ora Agravantes. Extrai-se ainda das alegações de ambas as partes que as mesmas estão abertas e propensas a discussão para um eventual acordo. Sobre as conciliações o Código de Processo Civil de 2015 conferiu especial importância às soluções consensuais dos conflitos submetidos ao Poder Judiciário, prescrevendo em seu texto normativo, especificamente no art. 3o, §2o que “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos” e o §3o do mesmo dispositivo dispôs que “A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial”, situação que, se vislumbra, em tese, a possibilidade das partes tentarem, em conjunto, resolver este imbróglio de forma definitiva. Sendo assim e considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça e também deste eg. TJDFT quanto a tentativa de mediação nos processos em trâmite nesta instância recursal, e em especial tendo em vista a finalidade precípua de promoção da paz social, DETERMINO a remessa dos autos ao CEJUSC (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Segundo Grau) para que adote as providências pertinentes a realização de audiência de conciliação entre as partes. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora